Tribunal: STF
Processo: ARE 768859
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE PROMOÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.